Tribunal: TJSP
Processo: 2022663-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c. c. pedido de tutela provisória em caráter antecedente – Acolhimento de preliminar de incompetência absoluta e remessa dos autos à Justiça Federal – Inadmissibilidade – Embora a autora tenha narrado os mesmos fatos daqueles mencionados no Mandado de Segurança impetrado na Justiça Federal, alguns de seus pedidos não foram lá apreciados – Justiça

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c. c. pedido de tutela provisória em caráter antecedente – Acolhimento de preliminar de incompetência absoluta e remessa dos autos à Justiça Federal – Inadmissibilidade – Embora a autora tenha narrado os mesmos fatos daqueles mencionados no Mandado de Segurança impetrado na Justiça Federal, alguns de seus pedidos não foram lá apreciados – Justiça Federal analisou e encerrou a discussão unicamente sobre a bolsa de estudos – Dano moral e repetição do indébito (pretendidos nesta ação de obrigação de fazer c. c. indenização) não foram objeto do "mandamus" – Ação que tem fundamento em contrato de prestação de serviços educacionais, à luz do CDC, devendo ser processada na Justiça Estadual, onde foi proposta - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2022663-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANDRESSA REGINA BUENO OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado UNIÃO SOCIAL CAMILIANA-CENTRO
UNIVERSITARIO SÃO CAMILO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45054
AGRV.No: 2022663-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo Foro Regional do Ipiranga
AGTE. : Andressa Regina Bueno Oliveira (Justiça Gratuita)
AGDA. : União Social Camiliana-Centro Universitário São Camilo
INTDO. : Centro Universitário São Camilo - SP
DECISÃO DO JUIZ: Luis Fernando Cirillo
COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer c.
c. pedido de tutela provisória em caráter
antecedente
Acolhimento de preliminar de
incompetência absoluta e remessa dos autos à
Justiça Federal Inadmissibilidade Embora a
autora tenha narrado os mesmos fatos daqueles
mencionados
no
Mandado
de
Segurança
impetrado na Justiça Federal, alguns de seus
pedidos não foram lá apreciados Justiça Federal
analisou e encerrou a discussão unicamente sobre
a bolsa de estudos Dano moral e repetição do
indébito (pretendidos nesta ação de obrigação de
fazer c. c. indenização) não foram objeto do
“mandamus”
Ação que tem fundamento em
contrato de prestação de serviços educacionais, à
luz do CDC, devendo ser processada na Justiça
Estadual, onde foi proposta - Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação de obrigação de fazer c. c. pedido de tutela provisória em caráter
antecedente, em que o juízo a quo acolheu a alegação de incompetência
absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Sustenta a autora-agravante que a ação tem por
fundamento a falha na prestação de serviços educacionais por falta de
informações da universidade e dano moral por ela suportado por
perseguições sofridas durante o curso teses que não se confundem com a
que foi deduzida no mandado de segurança impetrado na Justiça Federal e
que tinha por objeto a manutenção de bolsa de estudos. Pretende a
permanência da ação permaneça na Justiça Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso processado no efeito suspensivo, com resposta
da agravada e dispensa de requisição de informações ao juiz da causa.
2.1. É ação de obrigação de fazer c. c. indenizatória e
pedido de tutela provisória em caráter antecedente em que a agravante
alega ter sofrido assédio moral de um professor, que lhe impôs reprovações
sistemáticas e criou situações que lhe causaram constrangimento em sala
de aula. Afirma que é cobrada indevidamente por disciplinas classificadas
como “classes especiais” e que foram inseridas na grade curricular do
curso sem quaisquer explicações. Sustenta que era bolsista do PROUNI e,
por falta de informações da ré e por alterações regimentais, perdeu a bolsa
de estudos. Pretende a autora, à luz do CDC, a reabilitação da bolsa de
estudos e a condenação da ré à repetição do indébito e ao pagamento de
indenização por dano moral.
A ré contestou e suscitou a incompetência absoluta da
Justiça Estadual em razão de um Mandado de Segurança anteriormente
impetrado pela agravante na Justiça Federal (cf. fls. 245-276 e fls. 287-346
dos autos de origem), matéria preliminar que foi acolhida pela decisão
recorrida:
“A alegação de incompetência absoluta encontra
respaldo no posicionamento da própria autora, ao impetrar, em razão dos
mesmos fatos tratados nesta demanda, mandado de segurança perante a
Justiça Federal, que foi julgado pelo mérito, o que não teria ocorrido se
não se tratasse de ato praticado por pessoa investida de competência
administrativa federal (fls. 287/346).
ISTO POSTO, acolho a alegação de incompetência
absoluta deste juízo e determino a redistribuição do feito a uma das Varas
Cíveis Federais de São Paulo” (cf. fls. 29-31 dos autos de origem).
Segundo se infere da petição inicial do Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Segurança, embora narrados os mesmos fatos tratados nesta ação de
obrigação de fazer, o seu pedido restringia-se à matrícula da autora no 7o
semestre do curso de Biomedicina e à manutenção da bolsa do PROUNI.
E a sentença proferida no “mandamus” apenas analisou
o mérito da questão alusiva à bolsa de estudos, não se estendendo,
evidentemente, sobre o suposto dano moral sofrido pela autora e sobre as
eventuais cobranças irregulares, conforme se extrai de seu teor (cf. fls.
344-348 dos autos de origem):
“Através do presente mandado de segurança pretende
a Impetrante obter sua inscrição no sétimo semestre do curso de
Biomedicina da Universidade São Camilo, bem como compelir a
autoridade impetrada a aceitar a bolsa do FIES. Informa ser aluna da
instituição indicada desde 2016, sendo que desde abril de 2017 é bolsista
integral do Prouni. Alega ter sofrido assédio moral de Professor com
reprovações sistemáticas, mesmo cumprindo todos requisitos acadêmicos.
Também foi prejudicada pela mudança da grade curricular da instituição
de ensino, onde não ficou clara a diferença entre adaptação e
dependência. Insurge-se também quanto à cobrança das disciplinas de
adaptação estudantil não abrangidas pelo FIES. A análise da medida
liminar foi postergada para após a vinda das informações (ID 14278668).
Em informações a autoridade impetrada alega não ter ocorrido nenhuma
mudança na grade curricular da discente e as taxas cobradas referem-se
as dependências acumuladas ao longo da vida acadêmica. Observa que a
bolsa Prouni não cobre disciplinas não constantes do currículo regular do
curso. Considerando que a aluna não atendeu aos termos legais de ao
menos 75% de aproveitamento em cada período letivo, tendo sido
reprovada em 3 disciplinas das 7 matriculadas; 2017/02 reprovou 9
disciplinas das 11 matriculadas; 2018/01 reprovou 6 das 8 disciplinas
matriculadas e 2018/02 reprovou 4 das 8 disciplinas matriculadas.
Também não há qualquer prova do assédio moral. Pugna pela litigância
de má-fé e ao deferimento da Justiça Gratuita. Decisão ID14762671
indeferiu a medida liminar e determinou à Impetrante que se manifestasse
acerca da impugnação da Justiça Gratuita. Sobre esse tópico a Impetrante
se manifestou em petição de ID 15595038. Foi rejeitada a impugnação e
deferida a Justiça Gratuita. O Ministério Público Federal absteve-se de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pronunciar acerca do mérito da impetração. É o relatório do essencial.
Fundamento e decido. Conforme assentado na decisão que indeferiu a
medida liminar a alegação de assédio moral demanda dilação probatória
incompatível com o rito do mandado de segurança, razão pela qual tal
não será objeto de análise. No tocante à perda da bolsa de estudos bem
de se ver que o histórico escolar da Impetrante apresenta várias
reprovações e matérias em que sua nota foi zero. Ademais, conforme
exposto nas informações e reproduzido no relatório supra., a Impetrante
tem incorrido em várias reprovações em sua vida acadêmica, o que
justifica, até com embasamento normativo, a perda de sua bolsa de
estudos. De fato o artigo 10 da Portaria 19/2008 do MEC determina
enceramento da bolsa do Prouni caso o rendimento acadêmico seja
insuficiente, assim entendido aprovação em menos de 75% das
disciplinas cursadas no período letivo. Veja-se que no segundo semestre a
Impetrante reprovou em 6 das 10 disciplinas, no terceiro semestre em 7
das 9 e assim segue sua vida escolar com sucessivas reprovações e
impossibilidade de matrícula em matérias que não sejam dependências.
Não verifico, no entanto, a alegada litigância de má-fe na medida que as
informações atinentes à reprovação da discente constam em seu histórico
escolar, não podendo dizer que alterou a verdade dos fatos. Não assiste,
porém, a Impetrante o direito pretendido com essa impetração pelas
razões acima expostas. Em face do exposto, pelas razões elencadas,
DENEGO A SEGURANÇA almejada, e julgo extinto o processo com
julgamento do mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Não há honorários advocatícios. Custas pelo impetrante,
observadas as disposições da justiça gratuita, da qual é beneficiária.
Transitada em julgado esta decisão, e nada mais sendo requerido,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.”.
Assim, o que ficou decidido no “mandamus” restringiu-
se à bolsa de estudos, não sendo objeto de análise da Justiça Federal as
demais questões trazidas na petição inicial.
Ademais, repousando a causa de pedir e o pedido em
relação de consumo, em contrato de prestação de serviços educacionais, a
Justiça Estadual é a competente para processar e decidir a ação.
Notadamente porque o objeto da discussão aqui está assentado em dano
moral sofrido por aluna e supostas cobranças indevidas decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

disciplinas denominadas de “classes especiais”.
Processe-se, pois, a ação na Justiça Estadual, onde foi
proposta.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator